Tribunal: STF
Processo: Rcl 61193
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa:  DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
 1.	A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II).
 2.	A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a precedente e súmula sem eficácia vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
 3.	Não é cabível o uso da reclamação como meio de sucedâneo recursal.
 4.	Reclamação a que se nega seguimento. Liminar prejudicada.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Paulo Vitor Gonçalves Freitas, fundamentada nos arts.102, I, l, da CF, em face de decisão proferida nos Autos n. 0893644- 53.2023.8.19.0001, em trâmite na 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ, que não reconheceu o cabimento de acordo de não persecução penal, por ausência de requisitos.

2.	O autor alega que a decisão reclamada usurpou  competência constitucional e feriu o princípio da presunção de inocência. Requer, liminarmente, a concessão de medida liminar visando à suspensão do curso da ação penal, até o julgamento final de mérito da presente reclamação. No mérito, pede a declaração de nulidade da decisão reclamada.

3.	É o relatório. Decido.

4.	Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).

5.	A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II).

6.	O autor alega ofensa a precedente sem força vinculante que não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e    5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Veja-se, a propósito, a ementa da Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.
1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
4. Agravo regimental desprovido.

7.	Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).

8.	Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação , ficando prejudicada a análise do pedido liminar.

	Publique-se.

	Brasília, 2 de agosto de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator